Tribunal: TJDFT
Processo: 0744291-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0744291-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ALCIDES SHIZUO HIRATA DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a necessidade de interposição do presente agravo de instrumento contra decisão homologatória do laudo pericial, considerando que as questões trazidas nestas razões recursais ainda serão apreciadas pelo Juízo de origem, conforme constou da decisão agravada, in verbis: Diante da ausência questionamentos, posto que as insurgências manifestadas em ID 247358057 externam unicamente as conclusões unilateralmente alcançadas pela parte demandada, a serem objeto de oportuna deliberação por ocasião do exame exauriente, homologo o laudo pericial de ID 243601712/ID 243601724, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. (...) Intimem-se partes, a fim de que se manifestem, caso queiram, em alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sendo facultada a ratificação dos argumentos já apresentados após a juntada do laudo pericial. E, no caso, verifico inclusive que as mesmas alegações já foram apresentadas ao Juízo de origem na petição de ID 252860677 do processo referência, ainda pendente de apreciação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator